Tribunal: TJPA
Processo: 0800398-04.2017.8.14.0049
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7779 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-07-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800398-04.2017.8.14.0049

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: EDUARDO NETO DE ANDRADE DAMASCENO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. APELAÇÃO ADESIVA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, ESTÉTICOS E MATERIAIS. POLICIAL MILITAR. ACIDENTE SOFRIDO DURANTE TREINAMENTO. GRAVE LESÃO NO OLHO ESQUERDO. SEQUELAS DEMONSTRADAS. DANO MORAL CONFIGURADO. DANO ESTÉTICO DEMONSTRADO. INDENIZAÇÕES CORRETAMENTE FIXADAS. DANO MATERIAL NÃO EVIDENCIADO.
RECURSOS CONHECIDOS E JULGADOS IMPROVIDOS.

I –
In casu
, o
MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santa Izabel do Pará, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais, Estéticos e Materiais ajuizada por
Eduardo Neto de Andrade Damasceno
em face do Estado do Pará,

julgou parcialmente procedente a referida ação, condenando o requerido a pagar ao autor da ação, a título de indenização por danos morais, a quantia de R$ 70.000,00 (setenta mil reais) e, a título de indenização por danos estéticos, o valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais)
;

II –
Compulsando o processo, constata-se que
o autor da ação, Policial Militar do Estado do Pará, no dia 29 de abril de 2015,
sofreu uma grave lesão em seu olho esquerdo causada pela deflagração de uma granada, durante uma simulação de tomada de refém, a qual foi lançada pelo
Major da Polícia Militar Paulo Roberto Amarantes Justino Oliveira;

III – As provas constantes nos autos demonstraram que o
Major da Polícia Militar Paulo Roberto Amarantes Justino Oliveira não teve o devido cuidado ao coordenar uma simulação de Gerenciamento de Crise com tomada de refém, o que ocasionou a lesão no olho esquerdo do autor da ação;

IV -
O
fato descrito nos autos teve o poder
de romper com o equilíbrio psicológico do autor da ação,

restando configurada conduta ensejadora de indenização por danos morais, notadamente em razão das consequências experimentadas pelo apelado, visto que
que teve a sua carreira na
Polícia Militar do Estado do Pará interrompida precocemente em razão da conduta indevida de um agente do Estado do Pará
;

V -
O
quantum
indenizatório, no valor de R$ R$ 70.000,00 (setenta mil reais), foi fixado dentro dos parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade pela autoridade de 1º grau, motivo pelo qual, não merece reparos;

VI - Os documentos constantes no processo demonstram
a relevante lesão estética sofrida pelo autor da ação em decorrência da grave lesão em seu olho esquerdo. Portanto, restam configurados os danos estéticos, tendo o valor da
indenização arbitrada pela autoridade de 1º grau, na quantia de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), igualmente atendido aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade
;

VII – O pleito de
condenação do Estado do Pará ao pagamento de danos materiais não merece acolhimento, visto que inexistem nos autos provas dos prejuízos de ordem patrimonial experimentados pelo autor da ação, visto que o mesmo vem
recebendo benefício previdenciário desde que foi reformado
;

VIII – Recurso de apelação interposto pelo Estado do Pará conhecido e julgado improvido;

IX - Recurso de apelação adesiva interposto por Eduardo Neto de Andrade Damasceno conhecido e julgado improvido.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da

1ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em conhecer do
s
recurso
s
,
e, no mérito, negar
-lhe
s
provimento, nos termos do voto d
a

Magistrada
Relator
a
.

Sessão do
Plenário
Virtual
da
1
ª
Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
realizada no período de
01 a 08 de julho de 2024
.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Tratam-se de Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto
pelo
Estado do Pará
e Recurso de
APELAÇÃO ADESIVA
interposto por
Eduardo Neto de Andrade Damasceno,

manifestando seus inconformismos com
a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santa Izabel do Pará, que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais, Estéticos e Materiais ajuizada por
Eduardo Neto de Andrade Damasceno
em face do Estado do Pará,

julgou parcialmente procedente a referida ação, condenando o requerido a pagar ao autor da ação, a título de indenização por danos morais, a quantia de R$ 70.000,00 (setenta mil reais) e, a título de indenização por danos estéticos, o valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Condenou o requerido, ainda, ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Em resumo, na referida ação (
Num. 13269642 - Pág. 1
/15), o patrono de Eduardo Neto de Andrade Damasceno narrou que, no dia 29 de abril de 2015, o autor da ação, Policial Militar do Estado do Pará,
sofreu um acidente causado pela deflagração de uma
granada GL. 307
, durante uma simulação de tomada de refém, a qual foi lançada pelo
Major da Polícia Militar Paulo Roberto Amarantes Justino Oliveira.

Salientou que, devido ao acidente ocorrido, o autor da ação sofreu uma grave lesão em seu olho esquerdo e lesões de menor porte nas demais partes do corpo.

Ressaltou que
o Inquérito Policial Militar instaurado concluiu que houve indícios de crime e transgressão da disciplina policial militar a ser imputado ao Major da Polícia Militar Paulo Roberto Amarantes Justino Oliveira, por não ter o devido cuidado ao coordenar uma simulação de Gerenciamento de Crise com tomada de refém, sendo o responsável por causar a lesão no olho esquerdo do autor da ação.

Sustentou, em síntese, que o autor da ação fazia jus a ser indenizado pelos danos morais, estéticos e materiais decorrentes acidente ocorrido pela deflagração da mencionada granada.

Após a instrução processual, o Juízo Monocrático proferiu a sentença supramencionada (
Num. 13269810 - Pág. 1
/10), julgando parcialmente procedente a ação ajuizada por
Eduardo Neto de Andrade Damasceno
, conforme acima explicitado.

O Estado do Pará interpôs Recurso de Apelação arguindo, inicialmente, a ausência da comprovação do nexo causalidade entre a conduta do agente público e o dano suportado pelo autor da ação.

Sustentou que não ficou caracterizado a responsabilidade objetiva do Estado do Pará pelo acidente sofrido pelo autor da ação.

Ressaltou a culpa concorrente do autor da ação no evento danoso, visto que se encontrava desatento no treinamento em que sofreu o acidente.

Requereu, ainda, a reforma do valor da condenação, pugnando pela minoração do montante arbitrado pelo Juízo
a quo.

Ao final, pleiteou pelo conhecimento e provimento do presente recurso de apelação, com a reforma da sentença guerreada.

O autor da ação,
Eduardo Neto de Andrade Damasceno,
interpôs Recurso de Apelação Adesiva (
Num. 13269815 - Pág. 1
/4), pugnando, em síntese, pela majoração do valor arbitrado na sentença monocrática a título de danos morais e estéticos, bem como pela condenação do Estado do Pará ao pagamento de danos materiais.

Ao final, pleiteou pelo conhecimento e provimento do presente recurso de apelação, com a reforma parcial da sentença guerreada.

O autor da ação não apresentou contrarrazões ao apelo interposto pelo Estado do Pará, conforme demonstra a certidão constante nos autos (
Num. 13269816 - Pág. 1).

O
Estado do Pará apresentou contrarrazões à Apelação Adesiva interposta por
Eduardo Neto de Andrade Damasceno, pugnando pelo improvimento do recurso (
Num. 18650658 - Pág. 1/6).

O recurso foi distribuído à minha relatoria e, através da decisão de ID
13372464 - Pág. 1
, recebi os recursos no duplo efeito e determinei o encaminhamento dos autos ao Órgão Ministerial.

O ilustre Procurador de Justiça, Dr. Manoel Santino Nascimento Junior, arguiu que deixava de exarar parecer no presente processo, visto que o mesmo não justificava a intervenção do
Parque
t, conforme preceitua o art. 178, do NCPC (
Num. 14231349 - Pág. 1/3)
.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, devem ser conhecidos os recursos interpostos.

Passo a analisar o Recurso de Apelação interposto pelo
Estado do Pará:

Inicialmente, ressalto que a Administração Pública responde objetivamente por danos que seus agentes causarem a terceiros, sendo suficiente para o reconhecimento do dever de indenizar a ocorrência de um dano, a autoria e o nexo causal, consoante dispõe o artigo 37, § 6º, da Constituição Federal:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

§ 6º - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

Acerca do tema, o jurista Sérgio Cavalieri Filho leciona o seguinte,
in verbis:

“O constituinte adotou expressamente a teoria do risco administrativo como fundamento da responsabilidade da Administração Pública, e não a teoria do risco integral, porquanto condicionou a responsabilidade objetiva do Poder Público ao dano decorrente da sua atividade administrativa, isto é, aos casos em que houver relação de causa e efeito entre a atividade do agente público e o dano”
(Programa de Responsabilidade Civil, 8. ed. São Paulo: Atlas, 2009, p. 237
)

Trata-se, portanto, de responsabilidade civil objetiva,

sendo prescindível a análise da culpa, bastando estarem configurados a conduta (ato ilícito), o dano e o nexo causal

para gerar o dever de indenizar.

Sobre o assunto, ainda, o jurista Arnaldo Rizzardo, em sua obra
Responsabilidade Civil, Editora Forense
,
2007, página 364, ressalta o seguinte:

“Para gerar a responsabilidade são necessários que se configure os seguintes elementos: a) que se verifique o caráter delituoso ou contrário à ordem pública ou ao dever de diligencia do agente que pratica o ato ou fato capaz de gerar lesões; b) que seja presenciado o fato lesivo, ou o delito, ou que haja a notificação do Estado de uma irregularidade, de um perigo, ou de um caso apto a gerar prejuízos ou lesões a pessoas; c) que existam meios capazes de acorrer e evitar os danos que estão acontecendo ou para acontecer”.

Contudo, a adoção da responsabilidade objetiva pela Constituição Federal (art. 37, § 6º) não conduz ao entendimento de que a pessoa jurídica de direito público é obrigada a indenizar todo e qualquer dano, incumbindo a quem afirma ter sido lesado provar a ocorrência dos fatos constitutivos do seu direito, quais sejam, o dano efetivo e o nexo causal.

Necessário verificar, portanto, a caracterização ou não de ato ilícito pela Administração Pública.

No caso em análise,
o autor da ação, Eduardo Neto de Andrade Damasceno,

Policial Militar do Estado do Pará, no dia 29 de abril de 2015,
sofreu um acidente causado pela deflagração de uma granada GL. 307, durante uma simulação de tomada de refém, a qual foi lançada pelo
Major da Polícia Militar Paulo Roberto Amarantes Justino Oliveira.

Analisando os autos, constatei
que, devido ao acidente ocorrido, o autor da ação sofreu uma grave lesão em seu olho esquerdo, sendo necessário que fosse submetido a uma cirurgia, visto que que havia grandes chances de perda visual irreversível, conforme demonstra o Laudo Oftalmológico constante nos autos (ID
13269655 - Pág. 1)
.

Constatei, também, a homologação do
Inquérito Policial Militar instaurado para averiguar os fatos ocorridos, assinado pelo Corregedor Geral da Polícia Militar do Estado do Pará, Coronel José Vicente Braga da Silva, o qual atesta que o Major da Polícia Militar Paulo Roberto Amarantes Justino Oliveira, por não ter o devido cuidado ao coordenar uma simulação de Gerenciamento de Crise com tomada de refém, detonou indevidamente uma
granada GL. 307, a qual veio atingir e causar a lesão n
o olho esquerdo do autor da ação (ID
13269649 - Pág. 1)
.

Por fim, constatei os depoimentos dos Policiais Militares, Adriano da Costa Sousa e Wagner Rodrigues Ferreira, os quais ratificam que o
Major da Polícia Militar Paulo Roberto Amarantes Justino Oliveira agiu de forma imprudente durante o treinamento supramencionado, o que ocasionou a lesão no olho esquerdo do autor da ação (ID
32536448 e ID 32536446)
.

Outrossim, parece-me claro que o fato descrito nos autos teve o poder de causar constrangimento de natureza moral ao recorrido, tendo em vista que teve a sua carreira na
Polícia Militar do Estado do Pará interrompida precocemente em razão da conduta indevida de um agente do Estado do Pará,
conforme destacou a autoridade sentenciante,
restando configurada conduta ensejadora de indenização, notadamente em razão das consequências experimentadas pelo autor da ação
.

Destarte, ficou
demonstrado o dano moral ao autor da ação consistente no forte abalo psicológico e na violação à sua integridade física, o nexo de causalidade e a culpa na modalidade imperícia.

Sendo importante ressaltar que o dano moral, como prática atentatória aos direitos da personalidade, tem por base um sentimento de pesar íntimo da pessoa ofendida, capaz de causar-lhe alterações psíquicas ou prejuízos ao bem-estar social, afetiva, de seu patrimônio moral.

Sobre o assunto,
o
jurista
Carlos Alberto Bittar
leciona o seguinte
,
in verbis
:

“Lesões sofridas pelas pessoas, físicas ou jurídicas, em certos aspectos de sua personalidade. Em razão de investidas injustas de outrem. São aquelas que atingem a moralidade e a afetividade da pessoa, causando-lhe constrangimentos, vexames, dores, enfim, sentimentos e sensações negativas”.
(Reparação Civil por Danos Morais, artigo publicado na Revista do Advogado/AASP. nº 44, 1994, p. 24).

Assim, o dano moral, no presente caso,

mostra-se evidente, restando demonstrada a prática de ato

ilícito, não se limitando ao mero aborrecimento da vida em

sociedade, devendo ser indenizado.

Em reforço desse entendimento, transcrevo os seguintes julgados da jurisprudência pátria:

“APELAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL.
Policial militar. Autor que sofreu lesões de explosivos durante treinamento. Artefatos necessários à atividade e adquiridos pelo próprio autor, com o conhecimento da Polícia Militar. Negligência da Administração. Acidente do trabalho configurado. Sequelas estéticas e lesão moral. Cicatrizes, dores e afastamento definitivo do trabalho. Pleito de indenização pelos danos experimentados. Ação julgada parcialmente procedente, com a fixação de ressarcimento pelos danos morais (R$40.000,00) e estéticos (R$20.000,00). Laudo pericial e outros elementos dos autos que atestam os danos a serem indenizados. Pleito de reforma ou redução dos valores. Descabimento. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO, ausente litigância de má-fé por parte da apelante.
(TJ-SP - AC: 00461543420118260053 SP 0046154-34.2011.8.26.0053, Relator: Isabel Cogan, Data de Julgamento: 25/03/2021, 13ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 25/03/2021)

PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO - SERVIDOR MILITAR REFORMADO POR INCAPACIDADE FÍSICA DEFINITIVA - APLICAÇÃO DO ART. 98, § 2º, C, DA LEI Nº 6.783/74 - DESCABIMENTO - NORMA REVOGADA PELA LC Nº 59/2004 -
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO - ACIDENTE OCORRIDO COM MILITAR EM TREINAMENTO - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CABIMENTO
- RAZOABILIDADE DO QUANTUM FIXADO PELA SENTENÇA - CONSECTÁRIOS LEGAIS - NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DOS ENUNCIADOS ADMINISTRATIVOS DA SDPTJPE - APELAÇÕES CÍVEIS DESPROVIDAS. I - Como cediço, o art. 21 da Lei Complementar nº 59/2004, que revogou tacitamente o art. 98, § 2º, c da Lei nº 6.783/1974, assegura aos militares da ativa, quando de sua passagem à reserva remunerada ou reforma, a percepção da remuneração correspondente ao posto ou graduação imediatamente superior ao que ocupava em atividade, a título de promoção. II - Nessa contextura, in casu, não merece reproche o ato estatal que, ao promover a reforma por incapacidade definitiva do autor, Soldado-PM, garantiu-lhe a percepção da remuneração correspondente ao soldo de Cabo-PM, por ser este o grau imediatamente superior.
III - A vexata quaestio cinge-se à possibilidade de se imputar ao Poder Público a responsabilidade pelas lesões corporais suportadas pelo autor, Policial Militar, que, ao participar do Curso Intensivo de Operações de Sobrevivência na Área da Caatinga (CIOSAC), fraturou a fíbula e lesionou os ligamentos do tornozelo esquerdo, o que o incapacitou definitivamente para o serviço militar em face do encurtamento de 1,5 cm, na sua perna esquerda. IV - Tratando-se de responsabilidade subjetiva do Estado, nas hipóteses de omissão, torna-se imperiosa a comprovação concomitante: do dano, da conduta administrativa (culposa ou dolosa) e do nexo de causalidade entre o evento danoso e o comportamento ilícito do Poder Público. Em casos tais, é presumida a culpa do Ente da Administração Pública, que somente se exonerará da obrigação de indenizar, se demonstrar alguma das causas de exclusão de responsabilidade ou que agiu de forma diligente a fim de evitar o dano - que mesmo assim ocorreu. V - É firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que: "a par da legislação específica que rege a relação militar, há responsabilidade do Estado pelos danos morais causados em decorrência de acidente sofrido durante as atividades castrenses." (STJ - AgRg no REsp nº 1185769/RJ, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 08/06/2010, DJe 21/6/2010). VI - Na espécie, o Estado não se desincumbiu de comprovar que tomou as cautelas necessárias para evitar o acidente, em ordem a preservar a integridade física e moral do militar, restando, pois, evidenciado o dever estatal de indenizar os danos morais suportados pelo autor. VII - In casu, afigura-se razoável a condenação por danos morais arbitrados no importe de R$ 20.000,00, considerando as peculiaridades do caso em apreço, sendo certo que, diversamente do alegado pelo autor, desavém cogitar-se da aplicação da Lei nº 15.025/2013, na quantificação dos aludidos danos extrapatrimoniais, vez que, à mingua de expressa disposição legal, tal diploma legislativo não deve retroagir para alcançar o fato descrito na exordial, ocorrido em junho de 2004.
VIII - Deveras, em casos tais, é de se aplicar a regra da irretroatividade das leis, conforme dispõe o art. 6º, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, de cujo teor se extrai que a lei nova só deverá incidir sobre os fatos ocorridos durante seu período de vigência, não podendo alcançar situações jurídicas consolidadas antes do seu advento, salvo por expressa determinação legal, o que não se verifica no caso. IX - Os consectários legais incidentes sobre a condenação devem observar os parâmetros estabelecidos pelos Enunciados Administrativos nos 06, 12, 17, e 22 da SDPTJPE. X - À unanimidade de votos, os Apelos voluntários foram desprovidos.

(TJ-PE - AC: 5205861 PE, Relator: Jorge Américo Pereira de Lira, Data de Julgamento: 10/09/2019, 1ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 18/09/2019)

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL SENTENÇA EXTRA PETITA RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM DESNECESSIDADE ANULAÇÃO DO DISPOSITIVO DE CAPÍTULO DE SENTENÇA NCPC, ART. 1.013, § 3º, INC. II ACIDENTE E SERVIÇO TREINAMENTO MILITAR INCAPACIDADE PERMANENTE PARA ATIVIDADES MILITARES COMPROVADA CAPACIDADE PARA ATIVIDADES LABORATIVAS CIVIS PRESERVADA REFORMA EX OFFICIO REMUNERAÇÃO DE ACORDO COM O CARGO QUE OCUPAVA NA ATIVA ART. 12, II, LC 420/07 DANO MORAL CONFIGURADO ART. 37, § 6º DA CF/88 QUANTUM MANTIDO RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE. 1. A sentença que não observa o princípio da congruência e defere pleito estranho à inicial é dotada de vício, por ser extra petita, devendo o próprio tribunal recursal reformá-la se em estado de pronto julgamento, conforma art. 1.013, II, § 3º. 2.
In casu, policial militar sofreu acidente em serviço, durante a realização de atividades em treinamento militar obrigatório, pela insuficiência e precariedade dos equipamentos de segurança. 3. O dano causado em serviço acarretou em lesão ocular que levou a perda total da visão do olho esquerdo do militar, tornando-o incapaz permanentemente para as atividades laborativas militares, mas capaz para as demais atividades laborativas civis, conforme laudo de perícia médica.
4. Conforme a Lei Complementar Estadual nº 420/07, o militar será reformado, ex officio , percebendo a mesma remuneração do cargo que ocupava quando estava na ativa sempre que o acidente de serviço desencadear a incapacidade laborativa permanente às atividades militares.
5. O direito a indenização por dano moral em nada depende da reforma ou não do militar lesionado. Estando presentes o nexo de causalidade e percebido o dano na vítima, será devida a reparação dos danos pela Administração Pública, nos termos do art. 37, § 6º da CF/88. 6. Não há exorbitância no quantum fixado pela r. sentença recorrida, de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), atendendo o montante aos requisitos de proporcionalidade e razoabilidade, conforme precedentes jurisprudenciais.
7. Remessa conhecida. Sentença anulada. Apelação conhecida. Recurso provido parcialmente. (TJ-ES - APL: 00007623020138080012, Relator: ELISABETH LORDES, Data de Julgamento: 06/03/2018, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/03/2018)

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA.
POLICIAL MILITAR VÍTIMA DE ESTILHAÇO DE GRANADA DE GÁS UTILIZADA EM TREINAMENTO. AUSÊNCIA DE DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA E APOIO MÉDICO. PERDA DO OLHO DIREITO. OMISSÃO ESTATAL CARACTERIZADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. APLICAÇÃO DO ART. 37, § 6º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. FALHA NO DEVER DE ASSEGURAR A INTEGRIDADE FÍSICA DA VÍTIMA. PRESENÇA DO NEXO DE CAUSALIDADE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. DEVER REPARATÓRIO CARACTERIZADO.
QUANTUM INDENIZATÓRIO QUE GUARDA OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
.
DANOS MATERIAIS NÃO DEMONSTRADOS NOS AUTOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-RN - AC: 08015904720218205001, Relator: EXPEDITO FERREIRA DE SOUZA, Data de Julgamento: 03/03/2023, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 06/03/2023)”

No que diz respeito ao valor da condenação por danos morais, saliento que a mesma deve ser encarada tanto da ótica da finalidade punitiva, quanto da finalidade educativo-pedagógica, no sentido de coibir a reiteração de condutas semelhantes, sem ser fonte de enriquecimento indevido. Deverá, ainda, atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Assim, entendo que o
quantum
indenizatório fixado pelo Juízo
a quo
, na quantia de R$ 70.000,00 (setenta mil reais), encontra-se adequado à situação fática supramencionada.

Por outro lado, entendo que o autor da ação igualmente faz jus à indenização por danos estéticos. Senão vejamos.

Saliento que a doutrina, em relação aos
danos estéticos, ressalta que a lesão corporal apta a ensejar a indenização deve ser permanente.

Sobre o assunto, Nereida Veloso Silva leciona o seguinte:

“O fato, portanto, é que hoje não mais interessa se houve literalmente um aleijão ou uma deformidade. Por dano estético entende-se a lesão que seja significante para alterar a vida pessoal e social da vítima, trazendo-lhe o sentimento de desprezo ou constrangimento diante da exposição da sua imagem alterada.

Esse também parece ser o entendimento do novo Código Civil, que não mais menciona o aleijão ou a deformidade. A ideia de dano estético termina por se inserir no art. 949, que trata somente de lesão ou outra ofensa à saúde, ou seja, refere-se a lesões de forma genérica.
(Silva, Nereida Veloso. In: Dano estético. São Paulo: LTr, 2004, p. 33)

In cas
u, o
Laudo Oftalmológico
anteriormente mencionado e os demais documentos constantes no processo demonstram
a relevante e permanente lesão estética sofrida pelo autor da ação em seu olho esquerdo, em decorrência do acidente ocorrido durante o supramencionado treinamento. Portanto, restam configurados os danos estéticos.

Destarte, no caso em análise, deve Estado do Pará ser condenado ao pagamento de indenização por danos estéticos ao autor da ação, tendo em vista a gravidade da lesão em seu olho esquerdo, bem como aos constrangimentos causados.

No que tange ao valor da
indenização arbitrada pela autoridade de 1º grau, no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), entendo que o
quantum
também atendeu aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, motivo pelo qual, não merece reparos.

Neste diapasão, em decorrência das razões acima esposadas, entendo que a manutenção da sentença monocrática é medida que se impõe, motivo pelo qual, conheço e julgo improvido o Recurso de Apelação interposto pelo Estado do Pará.

Passo a analisar o Recurso de Apelação Adesiva interposto por
Eduardo Neto de Andrade Damasceno:

O autor da ação, em seu recurso, pugnou, em síntese, pela majoração do valor arbitrado na sentença monocrática a título de danos morais e pela condenação do Estado do Pará ao pagamento de danos materiais.

Em relação ao pedido de majoração do valor arbitrado a título de danos morais, entendo que o pleito do ora apelante não merece guarida, pois, conforme mencionei anteriormente, entendo que
quantia de R$ 70.000,00 (setenta mil reais) se encontra adequada à situação descrita nos autos.

No que tange ao pedido de
condenação do Estado do Pará ao pagamento de danos materiais, entendo que a referida pretensão também não merece acolhimento, visto que inexistem nos autos provas dos prejuízos de ordem patrimonial experimentados pelo recorrente, visto que o mesmo vem
recebendo benefício previdenciário desde que foi reformado,
como bem salientou a autoridade de 1º grau na sentença guerreada.

Sendo importante destacar que
cada parte tem o dever de comprovar o que alega para formar a convicção do juiz, conforme preceitua o art. 373, inciso I, do NCPC, senão vejamos,
in verbis
:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
.”

Outrossim, na presente demanda, era necessário que o apelante tivesse provado os prejuízos de ordem patrimonial que aduziu ter sofrido, o que não se verificou durante a instrução processual.

Em vista do exposto,
conheço e nego provimento o Recurso de Apelação Adesiva interposto por
Eduardo Neto de Andrade Damasceno.

3 – Conclusão

Ante o exposto,
conheço do Recurso de Apelação
interposto pelo
Estado do Pará
e, no mérito,
nego-lhe provimento,
para manter inalterada a sentença guerreada.

E conheço do
Recurso de Apelação Adesiva interposto por
Eduardo Neto de Andrade Damasceno
e, no mérito,
nego-lhe provimento.

É como voto.

Belém,
01
de
julho
de 20
24
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 09/07/2024